Tribunal: TJDFT
Processo: 0721330-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CONSULTA AO SISBAJUD. RENOVAÇÃO DA DILIGÊNCIA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. TRANSCURSO DE MENOS DE UM ANO DESDE A ÚLTIMA PESQUISA DE ATIVOS. REITERAÇÃO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. É possível a reiteração da consulta aos bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do STJ e do TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Constatado o decurso de lapso temporal inferior a 1 (ano) ano desde a última pesquisa de ativos, e não demonstrada efetiva alteração na condição financeira do Executado, não se mostra razoável a reiteração da consulta ao SISBAJUD.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.